Tribunal: TJSP
Processo: 2273120-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Recuperação judicial - Crédito concursal a ser perseguido perante o Juízo universal - A aprovação do plano de recuperação e posterior homologação implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores a ele sujeitos e, ainda, a extinção das execuções individuais ajuizadas em face do devedor - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal

Ementa:
EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Recuperação judicial - Crédito concursal a ser perseguido perante o Juízo universal - A aprovação do plano de recuperação e posterior homologação implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores a ele sujeitos e, ainda, a extinção das execuções individuais ajuizadas em face do devedor - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal de Justiça e desta Câmara - Recurso provido para decretar extinção da execução contra a empresa em recuperação judicial.